Tribunal: TJDFT
Processo: 0735563-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735563-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUES ROBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA AGRAVADO: ANA PEREIRA DE MORAES, FELIPE BARRETO CARRIJO, FABIO BARRETO CARRIJO D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, em razão do não cabimento de agravo de instrumento contra sentença. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator